Tribunal: TJES
Processo: 5020695-48.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020695-48.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu a Execução Fiscal, com fundamento no art. 924, III, c/c art. 925, ambos do CPC, declarando a nulidade dos Autos de Infração e das respectivas Certidões de Dívida Ativa, relativas à cobrança de multas por ausência de licenciamento ambiental na instalação de Estações de Rádio Base (ERBs).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município possui competência para fiscalizar e exigir licenciamento ambiental, bem como instituir taxas decorrentes da instalação e funcionamento de Estações de Rádio Base (ERBs) destinadas a serviços de telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 22, IV, da Constituição Federal estabelece ser competência privativa da União legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, não cabendo aos Municípios editar normas que interfiram na prestação desses serviços.

O Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.370.232/RG (Tema nº 1.235), firmou a tese de que é inconstitucional lei municipal que discipline a instalação de ERBs, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

No RE 776.594 (Tema nº 919), o STF consolidou entendimento de que é de competência exclusiva da União instituir taxa de fiscalização de torres e antenas de telecomunicações, sendo indevida qualquer cobrança municipal nesse sentido.

A jurisprudência recente do STF (RE 1.468.841 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/04/2024) reafirma a ilegitimidade da cobrança de Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estações Rádio Base pelos Municípios, por configurar invasão de competência.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo segue a orientação do STF, reconhecendo a nulidade de autos de infração e de taxas municipais que exigem licenciamento ambiental para ERBs, por afronta aos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal e por violação ao princípio da legalidade, haja vista que a Lei Federal nº 13.116/2015 atribui ao CONAMA a regulamentação do licenciamento ambiental para infraestrutura de telecomunicações.

Assim, a autuação municipal fundada em norma local que exige licença ambiental para instalação de ERB configura invasão de competência legislativa da União e é nula de pleno direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete privativamente à União legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações, sendo inconstitucional qualquer norma municipal que imponha licenciamento ambiental ou cobrança de taxa sobre Estações de Rádio Base (ERBs).

É nulo o auto de infração lavrado por Município com fundamento em legislação local que discipline a instalação ou funcionamento de ERBs, por violação aos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV. CPC, arts. 924, III, e 925. Lei Federal nº 13.116/2015, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.370.232/RG (Tema nº 1.235), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 08/09/2022; STF, RE 776.594 (Tema nº 919), Plenário; STF, RE 1.468.841 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 5000754-78.2018.8.08.0048, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 07/10/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001168-16.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 03/06/2024; TJES, Apelação Cível nº 5000750-41.2018.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020695-48.2021.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA: OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha em razão da Sentença de ID 16361609, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Vila Velha acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por OI Móvel S.A. e, por conseguinte, extingui a ação de Execução Fiscal, “
nos termos do art. 924, III c/c art. 925, ambos do CPC, para declarar a nulidade dos Autos de Infração lavrados, bem como das penalidades de multa por eles veiculadas, que deram origem às CDA’s nº 1251, 1240, 1249, 1250 e 1227/2019
”.

Nas razões de ID 16361610, o Município pugna pela reforma do ato judicial objurgado aos seguintes argumentos: (i) “
encontra-se pacificado o entendimento de que o Município tem competência para legislar sobre a instalação de ERB’S, já que se refere à ordenação do solo urbano, bem assim à proteção do meio ambiente
”; (ii) “
a exigência de licenciamento por parte do Município não possui nenhum vínculo com as atividades de telecomunicações, não invadindo a esfera de competência legislativa da União, tampouco a competência material da Anatel
” e; (iii) “
a instalação de Estações de Rádio Base - ERB - gera inegável repercussão nos interesses do Município, de modo que o estabelecimento de regras disciplinadoras para o licenciamento ambiental pela municipalidade visa evitar prejuízos ambientais e urbanísticos de interesse precipuamente local
”.

Afirma que, por esses motivos, “
a alegação de incompetência municipal para a cobrança da taxa de fiscalização não deve prosperar, pois a legislação ambiental restringe-se às regras urbanísticas e ambientais, não adentrando em questões técnicas afetas a telecomunicações
”.

Como se vê, a controvérsia a ser dirimida reside na discussão acerca da possibilidade, ou não, do Município exercer a fiscalização sobre as estações de rádio base.

Extrai-se dos IDs. 16361119 a 16361124 que os Autos de Infração impugnados foram lavrados nos seguintes moldes:

“
Infração

Instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes;

Legislação Infringida

Art. 7º, inciso LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011”

Vale transcrever o referido dispositivo da Lei Municipal nº 5.235,
in verbis
:

Art. 7º São consideradas infrações administrativas:

[...]

LXVIII - instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes;

Da simples leitura do que restou lavrado nos AIs e nas infrações apontadas, verifica-se que as alegações expostas pelo Município de Vila Velha no Apelo não se sustentam, na medida em que a autuação da Empresa Apelada guarda relação com instalar ou operar atividades potencialmente poluidoras sem a devida licença ambiental.

O Excelso STF, no julgamento do ARE 1.370.232/RG (Tema nº 1.235), fixou a tese de que “
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
”, com acórdão publicado em 19/08/2022.

E, no julgamento do Tema nº 919, fixou ainda seguinte tese:

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” (RE 776594).

Recentemente, a Supremo Corte ainda se manifestou pela competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, considerando ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Funcionamento e Localização das Estações de Rádio Base pelos Municípios:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE - ERB. LEI LOCAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO
. I - É ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base pelos Municípios por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III - Agravo ao qual se nega provimento (RE 1468841 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 04-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-04-2024 PUBLIC 09-04-2024)

Cumpre dizer que este Egrégio Tribunal também tem se manifestado no sentido de que o Município não pode instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, considerando a competência privativa da União para legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação (arts. 21, XI, e 22, IV, da CR):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE EMBASA A CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). LEI MUNICIPAL. ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A instalação de Estação Rádio Base – ERB é tema afeto às telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988. 2. A execução em questão tem por objeto a multa aplicada por infração cometida pelo Município de Serra, ante a ausência de solicitação de licença junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para início da instalação/operação de Estação Rádio Base (ERB) dentro do território do ente, com fulcro no artigo 116, IV, do Decreto nº 78/2000. 3. Pela redação da Lei Federal nº 9.472/1997, em seus arts. 74 e 162, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil. Para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – inteligência do art. 7ª da Lei Federal nº 13.116/2015. 4. A fiscalização exercida pelo ente apelante é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município. Como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pela municipalidade, cujo fundamento foi simplesmente o mero funcionamento da estação rádio base 5. O tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), em que se fixou a impossibilidade dos entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações. Precedentes do TJES. 6. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000754-78.2018.8.08.0048, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE LICENCIAMENTO – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO – ARE 1.370.232/RG, TEMA Nº 1235 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – CDA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O col. Supremo Tribunal Federal publicou no dia 19/08/2022 o v. acórdão do julgamento proferido em precedente vinculativo, qual seja, ARE 1.370.232/RG, Tema nº 1235, que fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).” 2. Desta forma, não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001168-16.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. LEGISLAÇÃO SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) Trata-se de embargos à execução opostos com o desiderato de desconstituir penalidades impostas pelo Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Serra em razão da instalação de estações rádio base sem o devido licenciamento ambiental exigido pelo art. 9º da Lei Municipal nº 4.332/2014. 2) Sobre o tema, não há como desconsiderar que o e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/9/2022). 3) Da jurisprudência do Pretório Excelso, portanto, é possível extrair que mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores, tem-se como inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs). Precedentes. 4) A legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade. 5) Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000750-41.2018.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. ASSUNTO RESERVADO À UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Esta Segunda Câmara Cível possui entendimento sedimentado, em observância do Tema 919, do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inviabilidade do ente municipal editar normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações. 2. a operação da estação rádio base se submete aos regramentos estabelecidos pela Legislação Federal, estando, por tal razão, fulminado de nulidade o auto de infração lavrado que, em suma, com espeque em legislação local, obriga a empresa em tela ao licenciamento ambiental ante a atividade potencialmente poluidora. 3. Recurso conhecido e não provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000756-48.2018.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

Assim, considerando a decisão mais recente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a cobrança de taxa decorrente do funcionamento das torres e antenas é de competência privativa da União, mesmo que possa ter aparência de regulamentação urbana ou fiscalização ambiental, é ilegítima a cobrança engendrada pelo Município por configurar invasão da competência privativa, em virtude de serem instituídas em razão do poder de polícia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e, via de consequência, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.